Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015633-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LUAN BRUNO RODRIGUES AMORIM - CPF: 036.791.491-31 (APELADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO(S):

LUAN BRUNO RODRIGUES AMORIM

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a conta bancária aberta fraudulentamente em nome do autor, reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da abertura de conta fraudulenta em nome do consumidor, bem como pela fixação e manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de perda de objeto, já analisada em decisão interlocutória preclusa.

4. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A abertura fraudulenta de conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Aplicação da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Dano moral configurado in
re

ipsa
, decorrente da indevida vinculação do nome do autor a operações fraudulentas, com repercussão em inquérito policial.

8. Quantum indenizatório de R$ 8.000,00 mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária em nome de
consumidor, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por fortuito externo quando a fraude decorre do risco da atividade bancária”.

Dispositivo relevante citado
: CPC,
arts
. 373, II, 400 e 489, §1o, IV; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
918.978/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 16.11.2017; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; TJMT, Apelação Cível no 1001733-05.2022.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA. contra sentença (ID. 309075882 – Autos de Origem no 1015633-25.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória c/c Reparação de Danos ajuizada por Luan Bruno Rodrigues Amorim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos transcritos a seguir:

“
Trata-se de
ação cominatória c/c reparação de danos
ajuizada por
Luan Bruno Rodrigues Amorim
em face de
Pagseguro
Internet Ltda.
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca o encerramento de conta bancária supostamente fraudulenta, a declaração de inexistência de débitos e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor alega que, no início de 2023, foi surpreendido com um contato de uma delegacia de polícia de Camboriú/SC, informando que deveria prestar depoimento em um inquérito sobre estelionato.

Aduz que, ao dialogar com a autoridade policial, tomou conhecimento de que seu nome estava vinculado a uma conta junto à instituição requerida, a qual estaria sendo utilizada para a prática de golpes em âmbito nacional.

Sustenta que jamais estabeleceu qualquer relação jurídica com a parte requerida ou solicitou a abertura da referida conta (no 233932110), afirmando que a situação decorre de uma fraude perpetrada por terceiros que se utilizaram indevidamente de seus dados pessoais.

Assevera que sua imagem, honra e dignidade estão sendo prejudicadas por falha na prestação do serviço da parte requerida, que não adotou as cautelas necessárias para impedir a abertura da conta fraudulenta.

Em sede de tutela de urgência, requereu o encerramento da conta, o bloqueio de valores, a abstenção de novas aberturas de conta em seu nome, a exibição de documentos e extratos relacionados à conta fraudulenta e a abstenção de quaisquer cobranças.

Ao final, pugnou pela confirmação da tutela, pela declaração de nulidade de todos os atos praticados em seu nome perante a requerida, com o consequente encerramento definitivo da conta e de eventuais débitos, e pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instruiu a inicial com documentos id. 116460742 a id. 116460749.

Conforme decisão de id. 117059563, fora deferida a justiça gratuita e indeferida a tutela provisória de urgência, sendo determinada a inversão do ônus da prova, designada audiência de conciliação e, determinando-se, ainda, a citação da requerida.

Realizada audiência de conciliação, que restou inexitosa, conforme termo do id. 123421925.

A requerida ofertou contestação por meio do id. 123266430, arguindo, preliminarmente, a impugnação a justiça gratuita, ante a não comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Também preliminarmente, argui a falta de interesse de agir do autor quanto ao pedido de cancelamento da conta, por perda de objeto.

No mérito, alega que a parte autora não a contatou administrativamente para relatar a fraude e que a abertura da conta digital observou as normas do Banco Central do Brasil, mediante a apresentação de "selfie" e documento de identidade do autor.

Aduz que a conta em questão já se encontrava bloqueada e foi encerrada desde 16.11.2021, em razão de denúncia de fraude proveniente de outra instituição financeira, não possuindo saldo, empréstimos ou investimentos vinculados.

Sustenta a ausência de sua responsabilidade, atribuindo a culpa pela fraude à própria parte autora, que teria fragilizado seus dados pessoais.

Afirma, ainda, a inocorrência de danos morais, por não ter havido falha na prestação de seus serviços. Pugna pela improcedência da demanda.

Com a peça de defesa juntou os documentos de id. 123268141 a id. 123268145.

Impugnação à contestação apresentada no id. 148970921.

Em decisão saneadora de id. 176509739, as preliminares invocadas na peça de defesa foram rejeitadas, sendo fixado como ponto controvertido “a ilicitude na conduta do requerido, a falha na prestação dos serviços, a responsabilidade das partes, a existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, negligência e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal”, além de ser determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme manifestações de id. 177046843 e id. 177568547.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se deação cominatória c/c reparação de danosajuizada por
Luan Bruno Rodrigues Amorim
em face de
Pagseguro
Internet Ltda.
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca o encerramento de conta bancária supostamente fraudulenta, a declaração de inexistência de débitos
e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Além disso, as preliminares invocadas na contestação foram rejeitadas na decisão saneadora de id. 176509739, cujodecisumnão adveio qualquer recurso.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia da demanda reside na apuração da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes; na eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao permitir a abertura de conta fraudulenta em nome do autor; e na configuração, ou não, do dever de indenizar por danos morais decorrentes da imputação indevida de envolvimento em conduta criminosa.

Assim, a questão jurídica central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, ao permitir a abertura de conta bancária em nome do autor mediante fraude documental e utilização indevida de seus dados pessoais, circunstância esta que ensejaria a aplicação da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a consequente obrigação de indenizar eventuais danos extrapatrimoniais decorrentes da ilicitude do ato.

Pois bem. Inicialmente,misterse faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova
. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação
que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e
Ampl
. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009).

In
casu
, a narrativa trazida pelo autor é coesa, detalhada e está respaldada por elementos probatórios robustos, quais sejam, o boletim de ocorrência registrado em 03.09.2021 pela vítima identificada como Vivian Rubin Kruel (id. 116460748), no qual relata ter sofrido golpe financeiro por meio de contatos que se faziam passar por familiares e que indicaram contas para transferência, dentre elas a de no 233932110, supostamente em nome do autor.

Outrossim, a parte autora instruiu a petição inicial com documentos hábeis a demonstrar a inexistência de qualquer relação negocial com a requerida, bem como a sua moradia nesta Capital (id. 116460746), além de boletim de ocorrência de natureza criminal (id. 116460749), vinculando seu nome a um inquérito policial instaurado em Camboriú/SC.

Por sua vez, a requerida, em contestação (id. 123266430), limitou-se a afirmar que o procedimento de abertura da conta observou as normas do Banco Central do
Brasil, mediante envio de fotografia (“selfie”) e documento de identidade, alegando que a conta foi encerrada em 16.11.2021 após recebimento de denúncia de fraude por outra instituição financeira e que não existiria saldo, movimentação relevante ou contratação de produtos financeiros atrelados à referida conta.

Além disso, a defesa ainda argumenta que a responsabilidade pela fraude seria exclusiva do autor, sob a alegação genérica de que este teria negligenciado o cuidado com seus dados pessoais, tese que não encontra respaldo fático mínimo nos autos.

Ora, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova foi determinada judicialmente por decisão lançada no id. 117059563, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência se justifica diante da natureza da relação jurídica entre as partes, sendo a parte autora consumidora por equiparação.

Nesse contexto, a requerida, apesar de expressamente intimada e sendo incumbida do ônus probatório por decisão judicial, não exibiu os documentos fundamentais capazes de comprovar a regularidade da abertura da conta digital – tais como: cópia do documento de identidade utilizado no cadastro, gravação ou captura da selfie alegada, logs de acesso ao aplicativo e eventual contrato assinado eletronicamente.

Desse modo, a ausência injustificada desses documentos atrai a incidência do artigo 400, do Código de Processo Civil, que autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à inexistência de consentimento para abertura da conta:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Nessa linha, torna-se impositivo a procedência da demanda quanto a declaração de nulidade de todos os atos praticados em nome do autor perante a requerida, com o consequente encerramento definitivo da conta e de eventuais débitos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA.

[...]

2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min
istro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011)
. [...]”(STJ,
AgInt
no
AREsp
no 918.978/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 16.11.2017 – negritei).

Outrossim, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da requerida pelo dano extrapatrimonial.

Com o devido respeito, em que pese às alegações da requerida, o certo é que não apresentaram uma prova sequer da legalidade da suposta legitimidade da abertura da conta em nome do autor e das transações financeiras nela ocorridas, restando em meras alegações.

Sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, a responsabilidade civil pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos é objetiva, dispensando qualquer traço de culpa, conforme previsão contida no art., 14 do aludido diploma legal:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nesse diapasão, o grande volume de demandas envolvendo as instituições bancárias em hipóteses relativas à falha na prestação dos serviços fez com que o Superior Tribunal de Justiça firmasse em sede de recurso especial repetitivo a seguinte tese:

“Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, consoante visto na espécie, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”, confira:

“Ocorre que a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço”(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).

Valiosa também é a doutrina do mesmo Sérgio Cavalieri acerca da diferenciação do fortuito interno do externo, sendo que somente o último é apto a afastar a responsabilidade por acidente de consumo:

“Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável
pela suas consequências
, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço,
via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art.
14, § 3o, I)”(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-257).

Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência do STJ, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

No caso dos autos, reafirma-se que
não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços
, já que, houve a abertura de conta em nome do autor para a prática de crimes por meliantes, gerando débito em nome do demandante.

Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância
.

Destarte, não há falar em culpa exclusiva do consumidor a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, porquanto, o fato guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo a ela estreitamente relacionado.

Em decorrência disso, há de se observar que o autor/
consumidornão
pode suportar os riscos da atividade exercida
pela requerida
, pois, todos que se dispõem a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, o que é exatamente o caso em questão.

Nessa seara, não havendo dúvidas de que a conta em nome do autor foi aberta de forma fraudulenta, caracterizado está o dano e, não tendo a parte se beneficiado dos delitos realizados,
devem os litigantes retornar aostatus quo ante
,
encerrando-se a conta em questão e

cancelando-se os débitos dela decorrente
.

Ademais, se a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade a abertura da conta e das transações bancárias, deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, tendo este direito à sua reparação integral, segundo a norma do art.6o,VI, doCDC.

Consequentemente, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo
que
este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da requerida e o dano sofrido pelo autor.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência dos prestadores de serviços, em casos semelhantes:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA –
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL EM NOME DA AUTORA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE
RESOLUÇÃO DO
IMPASSE,
SEM ÊXITO
– DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”(RI n. 1005891-33.2022.8.11.0001, 3a Turma
Recursal
, Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.10.2022 –
negritei
).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE
. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”(RI n. 1025024-27.2023.8.11.0001, 1a Turma
Recursal
, Rel. Dr.
Luis
Aparecido
Bortolussi

Junior
, j. 15.04.2024 –
negritei
).

Nesse caminho, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor, pois, foi verificada a inexistência de abertura de conta corrente pelo mesmo e, via de consequência das transações financeiras mediante fraude, além da prática de crimes por terceiros em nome
do mesmo
.

Assim sendo, no que se refere aoquantuma ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o
valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do requerido frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, este deve ser condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir mesmo na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

À luz de todo o exposto, conclui-se pela procedência parcial da demanda, nos estritos limites em que se demonstrou a lesão jurídica.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1o, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados naação cominatória c/c reparação de danosajuizada por
Luan Bruno Rodrigues Amorim
em face de
Pagseguro
Internet Ltda.
, para:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica contratual válida entre as partes no que se refere à conta de no 233932110, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos praticados em nome do autor perante a requerida, com o consequente encerramento definitivo da conta bancária e exclusão de quaisquer débitos ou obrigações a ela vinculados;

b)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros e correção monetária pela
TaxaSelicaté a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção eSelicpara juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias.
”

Em razões recursais (ID. 309075883), a parte apelante sustenta, em síntese,
a i
nexistência de responsabilidade do Apelante por fortuito interno
.

A
lega que a abertura da conta decorreu de atuação de terceiros (fortuito externo), que houve envio posterior de documentos e “selfie” na plataforma, de modo que o
Pagseguro
não poderia prever a prática delituosa, não sendo cabível a imputação de fortuito interno/risco do empreendimento.

Alega, ainda, a a
usência de dano moral ou desconformidade do quantum arbitrado — sustenta que não restou demonstrado
perturbamento
a justificar a indenização ou que o valor fixado (R$ 8.000,00) é excessivo, requerendo, ao menos, sua redução.

A parte apelada apresentou
c
ontrarrazões (ID. 309075888), nas quais pugna pela manutenção, em parte, da r. sentença, alegando, em síntese, que (i) os fatos e as provas produzidas em 1o grau amparam a conclusão de responsabilidade do Réu, (
ii
) restou configurado o dano moral e (
iii
) não há razão para manter as alegações recursais que pretendem afastar a condenação.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria não envolver interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de preparo de ID.
309075884
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO(S):

LUAN BRUNO RODRIGUES AMORIM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 309075882), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória c/c Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luan Bruno Rodrigues Amorim em face de
Pagseguro
Internet Ltda., reconhecendo a inexistência de relação jurídica quanto à conta no 233932110, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou que não restou demonstrada a regularidade na abertura da conta vinculada ao nome do autor, de modo que se evidenciou falha na prestação de serviços pela requerida, impondo-se a condenação por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De proêmio,
verifica-se que o
apelante renova a alegação de ausência de interesse e perda superveniente do objeto da demanda.

Todavia, registro que essa questão já foi devidamente analisada e afastada em decisão interlocutória (ID. 309075878), contra a qual não houve impugnação no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão consumativa quanto a essa matéria. Assim, inviável sua rediscussão nesta fase recursal.

Quanto as demais teses recursais, o
recorrente sustenta que a abertura da conta decorreu de atuação de terceiros fraudadores (fortuito externo), de modo que não poderia ser imputada à empresa a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.

Ocorre que, como bem consignado na sentença, os documentos apresentados pela ré não possuem o condão de demonstrar que a abertura da conta se deu, de fato, pelo autor.

Isso porque as denominadas “telas sistêmicas”, apresentadas isoladamente, sem a juntada de documentos idôneos, como logs de acesso, contrato assinado ou extratos de movimentação vinculados ao titular, não possuem força probatória suficiente para afastar a versão inicial.

Além disso, observa-se que tais documentos foram colacionados de forma genérica no corpo da contestação, o que prejudica a própria aferição da autenticidade e pertinência das informações ali contidas.

Assim, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Consequentemente, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e declarar a nulidade dos atos praticados em nome do autor perante a requerida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUTOR QUE TEVE SEU NOME E CPF UTILIZADOS EM CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMUILA 479 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição bancária responde de forma objetiva por abertura de conta bancária mediante fraude, conforme orienta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado que a parte autora, além de vítima de fraudadores que utilizaram de seu nome e CPF para abertura de conta bancária falsa, para
aplicação de golpes, também figurou como suspeito em inquérito policial, é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa declaração de inexistência de relação e a reparação moral, bem assim mantido o valor da indenização, porquanto arbitrado com razoabilidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001733-05 .2022.8.11.0010, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

Nesta senda, a
indevida vinculação de conta bancária em nome do autor, ainda que por ato de terceiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, diante da insegurança, constrangimento e transtornos experimentados.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto, não há razão para reforma da sentença também nesse ponto.

Por fim, quanto à verba honorária, o percentual fixado em 20% sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo excesso a justificar sua redução.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, não há que falar em majoração dos
honorários
sucumbenciais
considerando que a fixação de origem já se
deu no
patamar
máximo legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025